Tribunal: TJPA
Processo: 0801490-71.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801490-71.2022.8.14.0039

APELANTE: RESIDENCIAL JARDIM AMERICA LTDA

APELADO: MARCIO ANTONIO ALVES BRAGA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0801490-71.2022.8.14.0039

EMBARGANTE: RESIDENCIAL JARDIM AMERICA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - GO17394-A

EMBARGADO: MARCIO ANTONIO ALVES BRAGA

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE TAXA DE FRUIÇÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO EXPRESSO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL MANTIDA. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO COM TAXA DE FRUIÇÃO. BIS IN IDEM. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, deu parcial provimento ao recurso, sem enfrentar expressamente o pedido de condenação do comprador ao pagamento de taxa de fruição prevista contratualmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do pedido de taxa de fruição e, em caso positivo, se é juridicamente possível a sua cumulação com a cláusula penal contratual já aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verifica-se omissão no acórdão embargado, por ausência de pronunciamento expresso acerca do pedido de taxa de fruição, justificando-se a integração do julgado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.
4. A taxa de fruição possui natureza indenizatória, destinada a compensar o uso do imóvel pelo comprador inadimplente.
5. A cláusula penal contratual, quando mantida, já cumpre a função de prefixar perdas e danos, sendo vedada sua cumulação com a taxa de fruição, sob pena de bis in idem, conforme orientação jurisprudencial consolidada.
6. A integração do acórdão não altera o resultado do julgamento, limitando-se a explicitar o indeferimento do pedido de fruição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para suprir omissão, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:
“1. Configura omissão o acórdão que deixa de se manifestar expressamente sobre pedido relevante devolvido à apreciação do Tribunal.
2. É indevida a cumulação da taxa de fruição com a cláusula penal contratual, por configurarem verbas de mesma natureza indenizatória, sob pena de bis in idem.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por RESIDENCIAL JARDIM AMÉRICA LTDA contra o acórdão proferido por esta Colenda Turma no julgamento da apelação cível, por meio do qual foi dado parcial provimento ao recurso, especificamente para afastar a condenação ao pagamento de benfeitorias e para fixar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos a partir do trânsito em julgado, mantendo-se, no mais, os demais capítulos da sentença, assim ementado:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE PEDIDO/DESCRIÇÃO E DE LASTRO PROBATÓRIO. AFASTAMENTO. RETENÇÃO DE PARCELAS PAGAS POR CULPA DO COMPRADOR. PERCENTUAL MANTIDO. LEI 13.786/2018. IRRETROATIVIDADE. JUROS DE MORA NA RESTITUIÇÃO. TERMO INICIAL NO TRÂNSITO EM JULGADO. PARCIAL PROVIMENTO.

Em suas razões, a embargante sustenta a ocorrência de omissão, ao argumento de que o acórdão deixou de se manifestar expressamente acerca do pedido de condenação do embargado ao pagamento de taxa de fruição, prevista contratualmente no percentual de 0,25% ao mês, em razão da permanência do réu na posse do imóvel após a rescisão contratual.

Aduz que tal pedido foi devidamente formulado e devolvido à apreciação deste Tribunal, razão pela qual requer a integração do julgado, com o consequente acolhimento da pretensão indenizatória.

Requer, ao final, o provimento dos embargos para suprir a omissão apontada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material em decisão judicial.

No caso concreto, assiste razão parcial à embargante quanto à alegação de omissão.

Com efeito, examinando-se detidamente o acórdão embargado, verifica-se que, embora tenha havido menção genérica à análise de retenção e fruição no contexto do julgamento, não houve pronunciamento expresso e conclusivo acerca do pedido específico de condenação do réu ao pagamento de taxa de fruição, tal como formulado pela parte autora.

Trata-se, portanto, de omissão relevante, a justificar a integração do julgado.

Superada essa premissa, impõe-se o exame da questão omitida, para fins de completude da prestação jurisdicional.

A taxa de fruição, tal como pretendida pela embargante, possui natureza indenizatória, voltada a compensar o uso do bem pelo adquirente durante o período de ocupação após o inadimplemento contratual.

Ocorre que, na hipótese dos autos, o contrato já prevê cláusula penal aplicável ao desfazimento do ajuste por culpa do comprador, a qual foi mantida no julgamento da apelação, inclusive como forma de recomposição das perdas suportadas pela vendedora.

Nessa perspectiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que não é admissível a cumulação da cláusula penal com a taxa de fruição, sob pena de bis in idem, porquanto ambas as verbas possuem finalidade compensatória semelhante, destinando-se a reparar o prejuízo decorrente do inadimplemento e da utilização do imóvel.

A cláusula penal, quando pactuada e aplicada, já cumpre a função de prefixar as perdas e danos, tornando indevida a imposição concomitante de outra indenização pelo mesmo fato gerador.

Assim, ainda que reconhecida a omissão do acórdão embargado quanto ao enfrentamento explícito da matéria, o pedido de condenação ao pagamento de taxa de fruição não comporta acolhimento, justamente porque inviável sua cumulação com a cláusula penal contratual já aplicada no caso, devendo ser preservado o equilíbrio contratual e afastada a duplicidade indenizatória.

Dessa forma, os embargos de declaração merecem acolhimento parcial, exclusivamente para integrar o acórdão, suprindo a omissão apontada, a fim de consignar expressamente que o pedido de taxa de fruição foi analisado e indeferido, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento, sem efeitos infringentes.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, apenas para suprir a omissão do acórdão embargado, esclarecendo que é indevida a condenação ao pagamento de taxa de fruição, por ser incabível sua cumulação com a cláusula penal contratual, mantendo-se, no mais, o julgado inalterado.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/03/2026